Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, SALVO SE HOUVER FUNDAMENTO ESPECÍFICO PARA A ELEVAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. VÍTIMA NÃO ATINGIDA PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo, o que não se verifica na espécie, porquanto a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos.
5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. O critério para a redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido em relação inversamente proporcional, de modo que quanto mais próxima a consumação do delito menor será a diminuição. No caso, como a vítima C. não chegou a ser atingida por disparo de arma de fogo, diferentemente da vítima S., a redução da pena deve se dar em patamar maior, sendo aplicada a mesma fração utilizada para a vítima N. (dois terços), a qual também não foi atingida pelos disparos de arma de fogo.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.